Tribunal: TJES
Processo: 0022583-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022583-31.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA.
1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos recursos de apelação e confirmar a sentença quanto a internação compulsória.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022583-31.2016.8.08.0030

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELAD
A
:
MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 169-169) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer, condenando cada um dos Apelantes (Estado e Município) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dos Recursos de Apelação

O Estado do Espírito Santo (fls. 170-177) pugna pela reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Como já manifestei em reiterados votos, doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Ocorre que, no presente caso, se encontra presente outro motivo que importa na impossibilidade de condenação não apenas do Estado, mas também do Município, a arcarem com os ônus da sucumbência.

O Município de Linhares alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida no caso de (1) ausência de pedido administrativo negado e (2) resistência processual.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina
1
:

Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o Município se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, constando, inclusive, na petição inicial que a parte autora não pleiteou a medida na esfera administrativa em razão da sua urgência da internação e da incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

Além disso, ao contestar a ação, o Município se limitou a arguir a incompetência do Juízo e informar que não oferecia resistência quanto à internação requerida, tendo solicitado vaga junto à Central de Regulação de Internação de Urgência – CRIU, para na internação do paciente.

O Estado, por sua vez, não apresentou contestação ou recurso acerca do mérito do pedido, apenas quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste contexto, forçoso concluir que o Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 0000537-49.2016.8.08.0062, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[ ... ] Se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. [...] (TJES, Apelação, 24130409162, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).

Desse modo, os Recursos de Apelação devem ser providos para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e honorários advocatícios e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Da Remessa Necessária

A sentença condenou as partes requeridas a fornecerem a internação compulsória do paciente em clínica especializada.

A Lei n.º 10.216/2001 estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

A Lei exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

A petição inicial foi instruída com Laudo Médico que atesta que o paciente “
faz tratamento ambulatorial desde 2007 contra drogadição
”, “f
icou internado durante 05 meses na CREVIDA (Centro de Recuperação da Vida), município d
e
Serra. Durante esse período ele fez acompanhamento ambulatorial, porém não conseguiu aderir ao tratamento
” e “
a equipe detectou que após a internação ele veio ao acompanhamento ambulatorial, ao questionar a família eles relatam que ele não usa o medicamento, ou então ele está misturando o medicamento com as drogas ilícitas(Álcool, Crack entre outras)
” (fl. 22).

Assim, restou devidamente comprovado o insucesso dos procedimentos clínicos realizados e a necessidade da internação requerida.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVAS QUE APONTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
[...] 1. Segundo interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica. Sentença confirmada em Remessa necessária. [...] (TJES, Apelação Cível, 047190033614, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 11/01/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida (TJES, Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação do Município de Linhares para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, dou provimento ao Recurso do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença quanto a concessão da internação compulsória.

É como voto.

1
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)